Tribunal: TCU
Processo: 007.035/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 727/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6882/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 31/7/2018, Ata 27/2018, relativamente aos subitens 3.1, 9.1 e 9.2 erro na grafia do nome do responsável, de modo que onde se lê: " Davi Gilmar de Abreu de Souza ", leia-se: " Davi Gilmar de Abreu Souza ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.035/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.426/2018-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Davi Gilmar de Abreu Souza (XXX.274.570-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Charqueadas - RS. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.